Tribunal: TJSP
Processo: 1051021-28.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de sentença – Indeferimento da inicial por falta de interesse processual – Decisão nos autos principais de rejeição da tese de nulidade da citação com determinação de ajuizamento da querela nullitatis insanabilis para discussão da questão – Distribuição da presente demanda que observou ao quanto determinado – Interesse processual caracterizado – Desconstituição do

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de sentença – Indeferimento da inicial por falta de interesse processual – Decisão nos autos principais de rejeição da tese de nulidade da citação com determinação de ajuizamento da querela nullitatis insanabilis para discussão da questão – Distribuição da presente demanda que observou ao quanto determinado – Interesse processual caracterizado – Desconstituição do julgado com remessa dos autos à origem para a efetivação da citação e regular tramitação do feito, sob pena de afronta à segurança jurídica – Eventual conclusão no sentido de validade da citação que remeterá à improcedência do pedido na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil – Dever de observância à norma processual civil no tocante à prioridade da solução integral do mérito – Arts. 5.o, 6.o e 488 do aludido diploma – Sentença anulada – Recurso provido, com determinação.